Tribunal: TCU
Processo: 007.410/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto a execução de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagaS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas em desfavor de Paulo Roberto Pereira de Araújo, ex-prefeito de São José da Laje/AL, por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto a execução de melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, incisos I e II, §§ 1o e 6o, 209, incisos I e III, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Paulo Roberto Pereira de Araújo; 9.2. julgar-lhe irregulares as contas, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, abatendo-se as quantias já ressarcidas: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 19/01/2007 1.253,92 Débito 08/03/2007 200.000,00 Débito 10/07/2007 100.000,00 Débito 30/09/2011 1.680,93 Crédito 22/03/2017 6.691,55 Crédito 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República em Alagoas, para as providências cabíveis, bem como à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas e ao responsável.